Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-27.2019.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA
I - Com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência - são relativamente incapazes, os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais, os
viciados em tóxico, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade e os pródigos, arts. 3o e 4o do CC.
II – Contudo, o referido Estatuto não aboliu o instituto da curatela nem retirou do juiz a prerrogativa de estabelecê-la em função do nível de incapacidade do curatelado, consoante se infere do seu art. 84, §§ 1o e 3o, do art. 1.767, inc. I, do CC e do art. 755, inc. I, do CPC.
III – Constatado que, em razão de lesões neurológicas graves e permanentes, o curatelado não consegue exprimir validamente sua vontade e depende da ajuda de terceiros para praticar todos os atos da vida cotidiana e civil, a curatela deve abranger também os atos pessoais do curatelado.
IV – Apelação provida.